Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DE HOMICÍDIO E FRAUDE PROCESSUAL. INTERESSE NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DO BEM. INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ENCERRADA. ART. 118, CPP. POSSÍVEIS DILIGÊNCIAS NO RITO DO JÚRI. ART. 422, CPP. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. O rito escalonado do Júri permite a realização de diligências, mesmo após a pronúncia, nos termos do art. 422,do CPP, sendo, portanto, prematura eventual conclusão de que o veículo poderia ser liberado sem prejuízo para a instrução criminal.
3. Recurso conhecido e não provido.